Tribunal: CARF
Processo: 10240.000436/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES À 12 MIL REAIS CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSE 80 MIL.
De acordo com a Súmula CARF no 61: "os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000436/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.027 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ANÍBAL DE JESUS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei. Não invalida o lançamento a ausência de
intimação prévia do contribuinte para prestar esclarecimentos.
FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou
vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de
Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do lançamento de
ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da
sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000436/2008-95
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal
decisão deve ser repetida por esse Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. VALORES INFERIORES
À 12 MIL REAIS CUJA SOMA NÃO ULTRAPASSE 80 MIL.
De acordo com a Súmula CARF no 61: "os depósitos bancários iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física”.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE
INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
Todos os co-titulares da conta bancária, que não apresentem declaração em
conjunto, devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase
que precede à lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de
omissão de rendimentos, sob pena de exclusão dos respectivos valores da base
de cálculo da exigência (Súmula CARF n° 29).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento: a) o montante de R$ 19.770,00 no ano-calendário 2005; e b) os valores referentes à
conta n° 29.853-0, do Banco do Brasil S/A, relativos ao período de setembro de 2003 a
novembro de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 352 e ss).
Pois bem. Trata-se de autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme
auto de infração de fis. 294/304 para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios de
2004, 2005 e 2006, anos: calendários de 2003, 2004 e 2005, no valor de R$ 1.273.180,60 (hum
milhão, duzentos e setenta e três mil, cento e oitenta reais e sessenta centavos), valor já acrescido
dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme fls. 296/298,
descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
No dia 20/03/2008, foi juntada a impugnação de fls. 311/346, cujo teor em suma
foi o seguinte:
1. Cita farta doutrina e jurisprudência administrativa e dos tribunais;
2. Argui ofensa a princípios constitucionais e legais;
3. DA IMPROCEDÊNCIA E DA ILEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS
COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NULIDADE. FLS. 313/321;
4. DA INCLUSÃO DE DUPLICIDADE DE UM MESMO DEPÓSITO. FLS. 321/322;
5. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO FORMAL: AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE MPF. FLS. 322/328;
6. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. FLS.
328/329;
7. DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA.
DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE CONFISCO. NULIDADE. FLS.
329/332;
8. OFENSA À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. FLS. 332/333;
9. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO FISCAL PRECÁRIO. FALTA
DE CERTEZA QUANTO À CORRETA CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO
FLS. 334/340;
10. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS. FLS. 340/344;
11. ERRO
QUANTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
VALORES
OBJETO
DE
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
CONTAS
DE
MESMA
TITULARIDADE
DO
IMPUGNANTE. FLS. 344/345;
12. Finalmente requer o cancelamento do auto de infração lavrado e o reconhecimento e
decretação da nulidade em razão da não ocorrência da omissão de receitas e da falta de
certeza quanto a correta capitulação legal da infração imputada ao impugnante. Além
disso requer também seja julgada totalmente procedente a impugnação, provado que o
impugnante não era titular nem o beneficiário econômico dos depósitos glosados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 352 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades 1egais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTDS PROVENIENTES DE DEPÓSITO BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Incabível o agravamento da multa, quando não comprovado nos autos, que a ação ou
omissão do contribuinte teve o propósito deliberado de impedir ou retardar a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, utilizando-se de meios que caracterizam
evidente intuito de fraude.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer deles manter-se passivo, apenas alegando fatos que o favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito
tributário provando o acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar qualquer
fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 381 e ss), transcrevendo, ipsis litteris, a sua impugnação.
Em sessão realizada no dia 06 de abril de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.869, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

[...] Contudo, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que
impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, em que pese a decisão recorrida ter atribuído ao sujeito passivo, 50% dos
rendimentos da conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil S/A, relativos ao período
de setembro de 2003 a novembro de 2004, por se tratar de conta conjunta com ILADIS
MARVEL BEHR, entendo que o procedimento correto seria a exclusão total do valor
lançado, eis que não há nos autos, comprovação no sentido de que a cotitular tenha sido
intimada para comprovar a origem dos recursos depositados na referida conta.
Vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração apurada, in verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(grifamos)
Depreende-se da legislação encimada, pois, que para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, é indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta
fiscalizada. Nesse sentido foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Dito isto, para decidir com maior segurança sobre a matéria, a principal controvérsia
apresentada gira em torno da intimação ou não de ILADIS MARVEL BEHR para se
manifestar acerca da conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil S/A, no tocante
ao período de setembro de 2003 a novembro de 2004 antes da lavratura do auto de
infração, ainda que em procedimento fiscal distinto.
Isso porque, inicialmente, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação
sobre eventual intimação da Sra. ILADIS MARVEL BEHR acerca desta conta corrente,
especificamente.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual
intimação ou não.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Relatório de
Diligência de e-fls. 431/432. É de se ver:
RELATÓRIO
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, com base
nos art. 949, 950, 956, 957, 971 e 972 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, tendo em vista
a existência de Recurso Voluntário contra lançamento objeto do Processo
Administrativo Fiscal no 10240.000436/2008-95, e procedemos diligências para
atendimento da Resolução do CARF (fls. 2602/2606), que assim decidiu:
“Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a autoridade fiscal providencie o seguinte: (I).
Manifeste-se acerca da intimação ou não da co-titular da conta corrente no
29.853-0, do Banco do Brasil S/A, a Sra. ILADIS MARVEL BEHR antes da
lavratura do auto de infração, ainda que em procedimento fiscal distinto; (II).
Caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos cópia da referida
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

intimação1; (III). Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a
respeito do resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim
desejar.” O procedimento nos foi distribuído mediante a emissão do RPF No
0220100.2021.00138-0.
Em consulta ao processo fiscal, identificamos as autoridades fiscais que efetuaram o
lançamento e providenciamos contato com os que ainda se encontram em atividade na
Receita Federal do Brasil.
Pelo lapso temporal, e por se tratar de uma fiscalização feita concomitantemente com
outras, os colegas não se lembravam das especificidades.
Procuramos então informações junto à Delegacia da Receita Federal de Porto Velho,
porém, das informações colhidas não constatamos quaisquer evidências de que a Sra
Iladis Marvel Behr tenha sido intimada a prestar esclarecimentos sobre a movimentação
bancária realizada através da conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil.
Também constatamos que não há registro de nenhuma Programação de Procedimento
Fiscal para a contribuinte Iladis Marvel Behr.
Conclusão:
Pelo todo exposto, o resultado das diligências efetuadas revela não terem sido
encontrados indícios nem comprovações de que a Sra Iladis Marvel Behr tenha sido
intimada a prestar esclarecimentos sobre a movimentação bancária realizada através da
conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil S.A.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado acerca do Relatório de Diligência e
não se manifestou.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar e Mérito.
Tendo em vista que a recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo parcialmente, para, ao final, apresentar as considerações sobre
a decisão e que, eventualmente, entendo que merecem reparos. É de se ver:
DA INGONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE PRECEITOS LEGAIS
O litigante em diversos momentos de sua' petição impugnatória, resistiu à pretensão
fiscal, argüindo inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas do enquadramento legal
da exação fiscal. Entretanto, as normas citadas somente poderiam ser afastados com a
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

sua declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade. Portanto., tais argumentos
não são oponíveis à instância julgadora administrativa, pelo que não se toma
conhecimento destes.
É que a autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditames legais
(art. 116, inc. III, da Lei n° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN). A
esta autoridade, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia dos preceitos legais considerados, pelo sujeito passivo, como violadores da
Constituição.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.
Por oportuno, assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da
COSIT/SRF n° 329/1970:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto
de vista constitucional.”
Outrossim, o art. 7.° da Portaria MF n° 258/2001 determina que a autoridade julgadora
administrativa deve observar o conteúdo das disposições legais, bem como o
entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários.
Falta-lhe, assim, repita-se, competência para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade dos preceitos legais observados no procedimento fiscalizatório e
no auto de infração. De notar-se que doutra forma não se cogitaria. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de legitimidade até que
sejam declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, na via direta, ou
pelos demais órgãos do Poder Judiciário, inter partes, no controle difuso de
constitucionalidade; ou seja declarada a ilegalidade pelo Superior Tribunal de Justiça.
De qualquer modo, somente o Poder Judiciário tem autorização constitucional para
afastar a aplicação de lei regularmente editada.
De mais a mais, devido a este pressuposto é legalidade e de constitucionalidade, resta ao
agente da Administração Pública aplicar as leis em vigor, 3 menos que estejam incluídas
nas hipóteses de que trata o Decreto n° 2.346/ 1997, ou que haja determinação judicial
em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que efetivamente não e o caso.
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, porque tais
decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua
eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se
aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles
litígios.
Neste sentido, o inciso Ildo art. 100 do CTN determina que;
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...] as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa” (grifei)
Veja-se também o Parecer Normativo CST n° 390/1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado."
(grifei)
Em relação às decisões judiciais, observe-se o disposto nos arts. 102, § 2° e 103-A da
Constituição Federal (DOU de 31/ 12/2004), e0m redação dada pela Emenda
Constitucional n° 45, de 08/12/2004, além do art. 8° desta Emenda, ipsis litteris;
Art. 1° Os arts. 5 °, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111,
112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal
passam a vigorar com a seguinte redação:
“[...]
Art.. 102. ................................................ ..
[...]
§ 2o A As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
[...]”
Art. 2°A Constituição Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-
A, 103-B, 111-A e 130-A:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma
estabelecida em lei.”
[...]
Art. 8°As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão
efeito vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e
publicação na imprensa oficial.
Assim, apenas as súmulas Vinculantes deverão ser observadas pela Administração
Pública e aquelas decisões judiciais em que o contribuinte se configure como parte.
Todavia, antecipadamente, esclareço que, mesmo sem força vinculante, foram utilizadas
algumas decisões neste voto, entretanto nunca com a função de norma complementar de
que fala o art. 100 do CTN, mas simplesmente para reforço na argumentação.
DA NULIDADE.
O sujeito passivo argui, às fls. 312, 328 e 333:
“[....] algumas irregularidades foram verificadas e, que anula o auto de Infração
lavrado.
[...] caso sob litígio registra a falta de comunicação ao contribuinte das
prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal, na forma determinada pelo §
2° do art. 13 da Portaria SRF n° 3.007, de 26.11.2001, ofende, notadamente, os
Princípios da legalidade e da moralidade administrativa, de sorte que 0
lançamento efetuado em tal circunstância padece de vários irremediáveis vícios,
impondo, assim, a anulação do ato exacional.
[...]
Ainda antes de adentrar ao mérito da presente Impugnação, mister se faz
ressaltar que este processo administrativo encontra-se eivado do vício insanável
da nulidade desde a sua origem, razão pela qual deve ser anulado ab inítio.”
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Trata-se de argüir que o auto de infração é nulo, o que nos remete às exigências para a
validade do auto de infração que o Decreto n° 70.23 5/72, assim prescreve:
“Art 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
V - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Ainda no mesmo diploma legal ficou estabelecido os casos de nulidade.
“Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa competente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1° A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2° Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (Grifei)
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.”
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que nao
cabem os questionamentos do sujeito passivo acerca da validade do procedimento fiscal.
Não há nele vicio que comprometa a validade do lançamento Ao contrário do que
entende o impugnante, o auto de infração em epígrafe se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto n 70 235/72, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 8.748 de 1993.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se às fls. 296/298 Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, bem como no Termo de Constatação Fiscal e Verificação, de fls.
289/293 e nos demais termos que integram o Auto de Infração contestado, que houve
descrição detalhada do fato gerador do imposto de renda da pessoa física e seus
acréscimos legais pertinentes, bem como de seu enquadramento legal A matéria, assim
como a determinação da exigência tributaria estão perfeitamente identificadas Observa-
se, também, que o Auto de Infração está acompanhado de todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende todos os requisitos
legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade. Diga-se o
mesmo com relação aos acréscimos legais pertinentes, multa de ofício e juros de mora à
taxa SELIC, cujo enquadramento legal encontra-se à fl 302.
Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do
disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua impugnação
instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto n°
70.235/ 1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu-o de
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

apresentar sua impugnação' e 'comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Cabe esclarecer que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório. Para
comprovar tal assertiva é suficiente a transcrição do art. 14 do Decreto n° 70.235/ 1972,
verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(grifei)
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no
processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo, o litígio só
vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase
contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de
materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou
notificação do lançamento.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva às
autoridades tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200,
todos do Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador.
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária. Nesta fase, de caráter inquisitorial, o contribuinte tem uma
participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando
solicitado, no próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Não
há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado. Logo, antes da impugnação, não há
litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pelo Fisco.
Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para solução de litígios, haja
vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo,
não há que se falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da
ação fiscal.
Além do mais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142) a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência, é que o
contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla
defesa, passa a participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de
exigência de crédito tributário, apresentando sua impugnação, o que, in casu, assim
procedeu o litigante ao impugnar com os documentos de fls. 311/346.
Tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma inequívoca
seu pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo no auto de infração quaisquer
imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a exigência, não procede a
argüição de nulidade.
O interessado teve, sim, conhecimento não só de tudo o que contém o auto de infração e
partes integrantes, mas também do processo como um todo, pois lhe foi oportunizada
vista dos autos.
Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada no processo, está o litígio
pautado nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que o que interessa é a
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

decisão mais justa e adequada, nos termos do que determinam as normas jurídicas
aplicáveis ao conflito concretamente apresentado.
A respeito da possibilidade de quebra do sigilo bancário, a Receita Federal, por
intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições
financeiras os extratos bancários do sujeito passivo sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
O fornecimento desses dados está previsto em lei. Nos termos do inciso II do art. 197 do
Código Nacional Tributário (CTN), as entidades financeiras estão obrigadas a fornecer
ao fisco as informações solicitadas:
“Art 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros.
(...)
II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;”
O Fiscalização está autorizada a realizar o exame de registro de contas de depósito, nos
termos das disposições emanadas da Lei n° 9.311, de 1996:
"Art 11 - Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da
contribuição, incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 2° - As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da
contribuição prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias
à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações
nos termos, nas condições e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo
Ministério de Estado da Fazenda.”
Colime-se que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao
público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. Assim, a partir da
prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e documentos
solicitados pela autoridade tributária competente, o sigilo bancário não é quebrado, mas,
apenas, se transfere à responsabilidade da autoridade administrativa solicitante e dos
agentes fiscais que a eles tenham acesso no estrito exercício de suas funções, que não
poderão violar, salvo as ressalvas do parágrafo único do art. 198 e do art. 199 do CTN,
sob pena de incorrerem em infração administrativa e em crime (art. 198 do CTN; art.
325 do Código Penal - CP).
Frise-se que a obtenção de informações junto às instituições financeiras pela autoridade
fiscal, além de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas
simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam agentes fiscais (art, 201 e §§ 1° e 2°, e art. 202 do Decreto-lei n° 5.844/1943,
dispositivos consolidados nos art. 998 e 999 do vigente Regulamento do Imposto de
Renda).
Uma vez formalizado o crédito Tributário pelo lançamento, é facultado ao contribuinte
aceitá-lo ou discordar da exigência, instaurando-se, no último caso, a fase litigiosa do
procedimento. Esclareça-se que o procedimento de lançamento é inquisitivo e a
autoridade fiscal pode. inclusive, lavrar o auto de infração sem prévia audiência do
contribuinte (art. 3°, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n° 94. de 24 de
dezembro de 1997).
Cumpre frisar que o Decreto n° 70.235, de 1972, trata da lide fiscal como algo que gira
em tomo da exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da exigência,
ou seja, antes da ciência do auto de infração, não há o que contestar, não há do que se
defender, não há litígio. A impugnação da exigência é que instaura o contraditório, ou
seja, a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972). Observe-
se que no auto de infração, à fl. 294, o contribuinte é intimado a recolher ou impugnar 0
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

débito apurado. A impugnação ora analisada é prova do que o direito de defesa está
sendo exercitado e de que não foi cerceado.
O sujeito passivo aduz, ainda, fl. 321:
“Consequentemente, a falta do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), na
forma determinada pelo § 2°, do art. 13, da portaria SRF n° 3.007, de
26/11/2001, ofende, fere, golpeia notadamente os princípios da legalidade e da
moralidade administrativa, de sorte que o lançamento tributário efetuado em tal
circunstância padece de vícios irremediáveis, impondo, assim, a anulação do
Auto de Infração (ato exacional).” (Grifou)
Sobre o assunto convém esclarecer que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF,
disciplinado pela Portaria SRF n° 1.265, de 22 de novembro de 1999, com as alterações
incluídas pela Portaria SRF n° 1.614, de 30 de novembro de 2000, atualmente,
consolidada na Portaria n° 3.007, de 2001, é instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Compulsando o processo, verifica-se que em 09/01/2007, foi expedido o MPF n°
02.5.01.00-2007-00002-6, fl. 01, no qual consta que os trabalhos de fiscalização
deveriam ser executados até o dia 09/05/2007. Consta, ainda, fl. 27, o Edital de
Intimação n° 81/2007, para cientificar o sujeito passivo do MPF n° 02.5.01.00-2007-
00002-6, afixado em 21/O3/2007 e desafixado em 05/04/2007, haja vista, fl. 26, a sua
devolução pelos Correios com a notação de “AUSENTE”.
Em 12/03/2007, conforme fl. 25, o sujeito passivo, citando o MPF retro, solicita e
obtém o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar os documentos solicitados, como
abaixo:
“Aníbal de Jesus Rodrigues, .......... um prazo de no mínimo mais 30 (trinta) dias
a contar da presente data para apresentar a documentação ora solicitada em
atendimento ao TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO DE N” 0250100
2007 00002, cientificado em I7/02/2007, ...”
Assim, não se vislumbra a irregularidade pleiteada pelo impugnante, na medida em que
a data da ciência do auto de infração ocorreu antes da data estabelecida para
encerramento dos trabalhos, 04/03/2008, fl. 10. Tanto é que, foram lavrados Termos
Fiscais, entregues por via postal com AR recebidos em 17/02/2007, fl. 22, verso,
02/04/2007, fl. 29, 20/04/2007, fl. 31, 18/05/2007, fl. 167, 29/06/2007, fl. 242,
29/08/2007, fl. 266, 26/10/2007, fl. 268, 21/12/2007, fl. 270, 06/02/2008, fl.'287,
respectivamente.
De fato, o MPF é um instrumento de gerenciamento e planejamento da atividade fiscal,
conclusão a que se chega pela leitura dos arts. 1° e 2° da Portaria SRF n° 3.007, de
26.11.2001. Apesar de o referido diploma normatizar os tipos e prazos de validade dos
MPFS, bem como o seu conteúdo, em nenhum momento pretendeu inovar a ordem
jurídica para acrescentar uma nova hipótese de declaração de nulidade do lançamento.
Essa hipótese seria, conforme o entendimento da impugnante, a expiração do prazo de
validade do MPF.
A lei determina quais são os casos de declaração de nulidade do lançamento, e são
aqueles expressos no art.- 59. do Decreto 70.235, de 6.3.1972, retro, decreto este com
força de lei.
Verifica-se que, ínsito nesse artigo, encontram-se as exigências formais e materiais do
lançamento tributário, extraídas da definição contida no art. 142 do Código Tributário
Nacional;
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional’.
Não há como interpretar que uma suposta expiração de prazo de MPF, instrumento
instituído por norma infralegal (uma Portaria), possa acarretar a nulidade do lançamento
dele decorrente, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da legalidade que rege a
Administração Pública (art. 37 da Carta Magna), devidamente refletido no parágrafo
único do art. 142 do CTN:
“A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.”.
Esse mesmo entendimento adota o Conselho de Contribuintes, como se extrai das
ementas a seguir reproduzidas:
“NORMAS PROCESSUAIS - VÍCIO A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA
NULIDADE DO LANÇAMENTO - O vencimento do prazo do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) não se constitui hipótese legal de nulidade do
lançamento. (..)” (Acórdão 201-76449, de 19.9.2002) , “PRELIMINAR -
NULIDADE - MPF - E de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir
o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da administração
tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário. (..) ” (Acórdão
106-12941, de 16.10.2002)
Por fim, tivesse o MPF o alcance que pretende o impugnante, a legislação que o criou
seria inaplicável, tendo em vista as disposições do artigo 195, caput, do CTN (grifei);
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Por tudo acima exposto, deixo de acolher a pretensão do sujeito passivo quanto a tese de
nulidade, haja vista que não existe irregularidade a ser sanada.
DO
CONFISCO.
DA
AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. MULTA APLICÁVEL.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados
com o conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
O contribuinte insurge-se também contra a cobrança da multa de ofício no percentual de
75%. Tal penalidade está prevista no art. 4°, inciso I, da Lei n.° 8.218/1991, com a
aplicação retroativa do percentual mais benéfico do art. 44, inciso I, da Lei n.°
9.430/1996. Trata-se, portanto, de penalidade regularmente instituída por lei,
respeitando o princípio da reserva legal de que trata o art. 97, inciso V, do CTN.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização de
tributo com efeito de confisco, mas tributo não deve ser confundido com penalidade,
mormente por não ter esta o caráter de prestações permanentes. Além do mais, o
princípio que norteia a imputação penal, cujo caráter é agressivo, tem o condão de
compelir o contribuinte a se afastar de cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade.
Nesse linha, tem-se orientado o Conselho de Contribuintes:
“CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

confisco previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal (Ac. 102-
42741, sessão de 20/02/1998).
“MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de
tributar, restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual
aplicável às multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no
entanto, ser reduzida aos limites impostos pela Lei n.° 9.430/96, conforme
preconiza o art. 112 do CTN”. (Ac. 201-71102, sessão de 15/10/1997).
Não devem ser confundidos "acréscimos legais" com "acréscimos moratórios”. A
expressão "acréscimos legais", utilizada na prática administrativa, é um gênero que
engloba todos os valores, instituídos em lei, que devem ser somados ao valor do tributo
para se determinar o crédito tributário a ser lançado, conforme determinam os arts. 142
e 161 do CTN a exemplo da multa de ofício, da multa de mora, da correção monetária e
dos juros de mora. Os "acréscimos moratórios", como já expressa o termo, referem-se
exclusivamente às parcelas que devem ser somadas ao valor do tributo em função da
mora do contribuinte. Veja-se o que diz o RIR/1994:
“Art 982. Qualquer infração que não a decorrente da simples mora no pagamento
do imposto será punida nos termos dos dispositivos específicos deste
Regulamento (Decreto-lei n° 1.736/79, art. 11)”.
Quanto às multas de ofício, o RIR/99 estabelece que sejam aplicadas nos seguintes
casos:
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei No 9.430, de 1996,
art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei No 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Em vista disso, mantém-se a multa de ofício.
DA MAJORAÇÃO DA MULTA
Vejamos o que diz o art.44, §2°, para que seja a multa majorada, in verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição: (Vide Lei
n° 10.8992, de 2004) (Vide Mpv n° 303, de 2006).
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento
e doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: [Redação dada pela Lei n° 9. 532, de 1997) (Vide
Mpv n° 303, de 2006)
a) prestar esclarecimentos; (incluída pela Lei n° 9.532, de 1997)
No presente caso, vimos que o contribuinte, apesar de não comprovar o que lhe é
solicitado, se reporta à fiscalização, quer solicitando um prazo maior para cumprir o
pedido da intimação quer prestando esclarecimentos, fls. 25, 32/ 164, 169/171, como
consta, inclusive, dos próprios Termo de Constatação Fiscal, fls. 288 e Termo de
Verificação Fiscal, fl. 289/293. Entendemos que nesta condição, já houve um
esclarecimento prestado, o de que, pelo menos o contribuinte não tem condições de
atender a solicitação da intimação no prazo requerido. Assim descabe a majoração da
multa para l12,5%, devendo a mesma retomar ao patamar de 75%, como rege o inciso I
do art.44.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
Sobre a infração apontada, há de se tecer, primeiramente, um breve histórico da
legislação sobre a tributação de depósitos bancários, para que se possa aclarar o
entendimento distorcido que o contribuinte demonstra sobre esta tributação na peça
impugnatória.
Cabe considerar que a Lei n.° 8.021, editada em 12 de abril de 1990, da qual abaixo se
transcreve alguns, teria revogado dispositivo até então vigente – o tão conhecido
Decreto-lei n° 2.471/88 – que proibia a ação fiscal embasada exclusivamente em
documentos relativos à movimentação bancária dos contribuintes, ou seja:
“Lei n. ° 8.021/90
(...)
“Art 6.°. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.°. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.°. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.°. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais, ou publicações técnicas
especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações (grifei).
§ 6. °. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte”.
Pelas (então) novas regras, os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com base
nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.° 8.021/90, com a edição da
Lei n° 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelos arts. 4° da Lei n°
9.481, de 1997 e 58 da Lei n° 10.637, de 2002, deu suporte a presente autuação, e que
assim dispôs:
“Art 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3°Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000, 00
(doze mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Desta forma, o legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
condicionada apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considere
ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar
os sinais exteriores de riqueza requeridos pela Lei n° 8.021/90.
Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os recursos
depositados traduzem rendimentos do contribuinte. O fato gerador foi constatado com
base no art. 43, II, do CTN, que prescreve que o imposto, de competência da União,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Há a
inversão do ônus da prova, característica das presunções legais relativas - o contribuinte
é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda ou provento tributável.
Alerte-se que não cabe à autoridade administrativa afastar a eficácia de lei.
Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em depósitos bancários
deriva de presunção legal. A Lei n° 9.430, de 1996 dispõe que os valores dos depósitos
bancários ou aplicações mantidas junto às instituições financeiras, cuja origem dos
recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta, quando regularmente
intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de rendimentos.
Via de regra, para caracterizar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
Assim dispõe o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Verifica-se no texto legal que a tributação por meio de depósitos bancários deriva de
presunção de renda legalmente estabelecida. Trata-se, por outro lado, de presunção juris
tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode a qualquer momento ser afastada
mediante prova em contrário, cabendo ao contribuinte, sua produção. No texto abaixo
reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas (JUSTEC-RJ-1979-
pág.806), José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza essa posição:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de omissão
de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da autuação em tela,
gerou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do contribuinte em
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
O objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de rendimentos
representada e exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos bancários são utilizados
unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos.
Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Fortalecendo os argumentos expostos, convém reproduzir as lições do doutrinador Hugo
de Brito Machado em seu livro Imposto de Renda - Estudos, Ed. Resenha Tributária,
pág. 123.
“5. 6. Realmente, a existência de depósito bancário em nome do contribuinte, ...
é indício que autoriza a presunção de auferimento de renda. Cabe então ao
contribuinte provar que os depósitos tiveram origem outra, que não seja
tributável. Pode ser que decorra .de transferências patrimoniais (doações e
heranças), por exemplo, de rendimentos não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte, ou mesmo de rendimentos tributáveis auferidos há
muito tempo, relativamente aos quais extinto já esteja, pela decadência, o direito
de a Fazenda Pública fazer o lançamento do tributo, nos termos do art. 173 do
Código Tributário Nacional. Ao contribuinte cabe o ônus da prova, que pode ser
produzida antes ou durante o procedimento do lançamento, impedindo que este
se consume, e pode até ser produzida depois, em ação anulatória.
5.7. Isto não significa considerar rendimentos os depósitos bancários. Tais
depósitos são indícios, isto é, são fatos conhecidos que autorizam a presunção de
existência de rendimentos, fatos sobre cuja existência se questiona.
Ordinariamente a disponibilidade de dinheiro decorre do auferimento de renda.
Por isso a existência de disponibilidade de dinheiro autoriza a presunção de
auferimento de renda. Tudo de pleno acordo com a teoria das provas.”
Logo a seguir, o ilustre magistrado conclui afirmando:
“5. 9. Com fundamento nessas considerações, entendemos que os depósitos
bancários e pessoa física, ..., autorizam o lançamento do imposto de renda, salvo
se o contribuinte comprovar que os valores não decorram de rendimentos
tributáveis relativamente aos quais tenha ainda a Fazenda Pública o direito de
lançar o tributo.’
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Por oportuno, cumpre notar que exemplificação elucidativa é fornecida por vários
acórdãos do 1° Conselho de Contribuintes, nos quais se concluiu pela procedência da
exigência apurada com base em depósitos bancários, como se depreende do texto da
ementa a seguir transcrita.
“IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM
VALORES CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42 DA LEI No
9.430, DE 1996 - Caracteriza como omissão de rendimentos os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação as quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (Acórdão 104-18307, de 19/09/2001)”
Ressalte-se que as razões oferecidas pelo impugnante, desacompanhadas de provas
documentais hábeis e idôneas, não têm o condão de ilidir a tributação.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que deixar de fazê-lo. A
simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz,
de acordo com o art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte. As alegações apresentadas na
Impugnação carecem de elementos probatórios.
Qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser comprovada
documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96.
E tal comprovação não ocorreu.
Assim, de nada socorre o sujeito passivo alegas às fls. 321/322, in verbis:
“Todavia, ainda que se admitissem tais fatos por mera argumentação tem-se que
a fiscalização não apurou o IR da forma devida, merecendo reparo antes da
análise do mérito.
De fato, ao analisar os documentos sobre os quais foram baseados, percebe-se o
equívoco da fiscalização ao incluir transferências de dinheiro entre contas do
mesmo titular.
Tributou, ainda, depósitos bloqueados, depósito em dinheiro sacado de uma
conta e transferido a outra conta, Ted-Transferência eletrônica disponível entre
contas de mesma titularidade do impugnante, depósitos em conta-corrente,
depósitos bloqueados, na verdade tributou tudo que aportou na conta do
Impugnante.
[..............]
Portanto, não pode a fiscalízação exigir do Impugnante o Imposto de Renda e
acréscimos legais sobre um valor que foi considerado duplamente, seja por lapso
da fiscalização, seja por qualquer outra razão.” (Grifou).
Ora, compulsando-se os documentos de fls. 34/164, 176/180, 182/199, 202/218, nada se
identificou na movimentação bancária de titularidade do sujeito passivo, que sustente
seu pleito.
Diga-se mais, conforme fl. 392, do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, observa-
se que, ao contrário do que pretende o sujeito passivo, a fiscalização teve o cuidado de
efetuar os expurgos determinados em lei, como se depreende da leitura abaixo:
“Os depósitos de origem não comprovada que constaram no Termo de Intimação
n°S002/2007 e no Termo de Reintimação Fiscal No S03/2007 (excetuando-se
resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos e empréstimos
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

bancários) são a base dos lançamentos do presente Auto de Infração. Além disso,
constam anexadas a este Termo de Verificação Fiscal, tabelas com a
consolidação dos valores utilizados para o lançamento do Auto de Infração,
referentes aos anos de 2003, 2004 e 2005 e os depósitos contabilizados de forma
mensal.”
Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está
sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio” que significa que
“quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada alegasse”.
Deveria o sujeito passivo, analisar cuidadosamente os seus extratos bancários e
demonstrar suas alegações, ao invés de questionar graciosamente os argumentos do
Fisco. Ou seja, o interessado deve rebater os argumentos do Fisco de forma coerente e
com meios de prova idôneos.
Observe-se que, a partir da edição da Lei n° 9.430, de 1996, estavam as pessoas físicas e
jurídicas obrigadas a justificar os depósitos em suas contas corrente, e
conseqüentemente, obrigadas a guardar os documentos necessários a tal comprovação,
até o término do prazo decadencial de lançamento do tributo.
O sujeito passivo assim se manifesta às fls. 344/345:
“9.2 ERRO QUANTO A TRIBUTAÇÃO DOS VALORES OBJETO DE
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE DO
IMPUGNANTE.
Ainda que improcedentes as razões de mérito até agora aduzidas, tem-se que
particularmente com relação a um depósito não poderia a fiscalização autuar o
impugnante por omissão de receitas, por expressa proibição legal nas
transferências entre contas de mesma titularidade da impugnante.
Todavia, caso assim não. entendam os ilustres Julgadores, tem-se que tal valor
não pode ser incluído como omissão de receitas pelo Impugnante, senão
vejamos.
Olvidou-se a fiscalização do disposto no art 4° da Lei n° 9 481/1997 que alterou
os limites estabelecidos no §3°. inciso I. da Lei n° 9 430/96 Segundo esse
dispositivo, não serão considerados corno omissão de receita os valores de
depósitos inferiores a R$ 80. 000.00 durante o mesmo ano-calendário.
Desta forma, os mencionados valores devem ser excluídos da presente
autuação.” (Grifou).
Ora, o § 3°, II, do art. 42 citado preceitua que, para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados, no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais). Os valores creditados nas contas corrente do contribuinte, fls. 299/301
somaram R$ 418.592,13 (2003), R$ 1.099.804,93 (2004), e R$ 342.856,83 (2005), valor
bem superior do limite de R$ 80.000,00 referido. Ou seja, não estava passível o
contribuinte de aplicação do disposto no § 3°, II, do art. 42 citado.
Na seqüência da peça impugnatória, o contribuinte classificação lançamento como
arbitrado exclusivamente com base em extratos ou depósitos bancários e sustenta sua
ilegitimidade em face da Súmula n° 182 do Tribunal Federal de Recursos e múltiplos
Acórdãos administrativos por ele transcritos.
Ocorre que tanto a Súmula n° 182, editada anteriormente à Constituição Federal de
1988, como as decisões administrativas por ele coligidas, referem-se a lançamentos
relativos a fatos ocorridos quando vigentes legislações pretéritas. Nesse particular,
cumpre recordar que, segundo o art. 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Se o lançamento está fundamentado em uma presunção legal que somente veio a ser
instituída por meio do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não existe o menor propósito em
pretender que sejam aplicadas ao caso concreto decisões judiciais ou administrativas
proferidas em julgamentos de lançamentos relativos a fatos geradores anteriores àquela
lei e formulados com fundamento em outros diplomas legais.
Entretanto, compulsando-se os extratos de fls. 53/91, da conta corrente n° 29.853-0, do
Banco do Brasil S/A, relativos ao período de setembro de 2003 a novembro de 2004,
observa-se que consta dos mesmos outro titular, além do sujeito passivo - ILADIS
MARVEL BEHR.
Assim sendo, por oportuno, reproduz-se abaixo o § 6o do art. 42 da Lei 9.430/96:
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Confrontando-se tais extratos com a relação de fls 248/254 do Termo de Reintimação
Fiscal, verifica-se que a Fiscalização imputou exclusivamente ao sujeito passivo os
valores lançados a crédito na conta-corrente retro quando deveria ter-lhe atribuído
apenas metade dos valores lançados no período em questão, como abaixo:
BBSA
MÊS/ANO
Set/03
22.481,00
11.240,50
Out/03
45.716,40
22.858,20
Nov/03
56.788,10
28.394,05
Dez/03
34.452,16
17.226,08
TOTAL 2003 159.437,66
79.718,83

Jan/04
18.401,78
9.200,89
Fev/04
11.220,00
5.610,00
Mar/04
61.031,51
30.515,76
Abr/04
31.196,52
15.598,26
Mai/04
25.693,50
12.846,75
Jun/04
31.416,69
15.708,35
Jul/04
20.974,75
10.487,38
Ago/04
21.949,59
10.974,80
Set/04
25.220,00
12.610,00
Out/04
22.930,00
11.465,00
Nov/04
20.970,00
10.485,00
TOTAL 2004 291.004,34
145.502,17
Refazendo-se os cálculos da exigência tributária temos então que:
EXERCÍCIO DE 2004 – AC 2003
1-BASE DE CÁLCULO DECLARADA
R$ 25.802,47
2-INFRAÇÕES APURADA PELO FISCO
R$ 418.592,13
3-SUB-TOTAL (1+2)

R$ 444.394,60
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

4-VALOR A SER EXPURGADO BBSA
R$ 79.718,83
5-NOVA BASE DE CÁLCULO(3-4)

R$ 364.675,77
6-IMPOSTO DEVIDO (5 X 0,275 – 5.076,9)
R$ 95.208,94
7-IMPOSTO PAGO

R$ 2.018,77
8-IMPOSTO APURADO(6-7)

R$ 93.190,17

EXERCÍCIO DE 2005 – AC 2004
1-BASE DE CÁLCULO DECLARADA
R$ 12.628,00
2-INFRAÇÕES APURADA PELO FISCO
R$ 1.099.804,93
3-SUB-TOTAL (1+2)

R$ 1.112.432,93
4-VALOR A SER EXPURGADO BBSA
R$ 145.502,17
5-NOVA BASE DE CÁLCULO(3-4)

R$ 966.930,76
6-IMPOSTO DEVIDO (5 X 0,275 – 5.076,9)
R$ 260.829,06
7-IMPOSTO PAGO

R$
8-IMPOSTO APURADO(6-7)

R$ 260.829,06

FG

VALOR
2003
R$ 93.190,17
2004
R$ 260.829,06
2005
R$ 90.569,22
TOTAL
R$ 444.588,45
Isto posto, mantém-se em parte o lançamento.
ÔNUS DA IÍROVA DO FISCO~ E DO CONTRIBUINTE. MEIOS DE
COMPROVAÇAO. LIVRE CONVICÇAO DA AUTORIDADE JULGADORA.
É de suma importância observar que as presunções “jurís tantum”, muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se
estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário,
no sentido de ilidí-las.
Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, exarado no
Acórdão do 1° CC n° 01-0.071/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
“O certo é que cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das
regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais
relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, sob
pena de laborar em ilogicidade jurídíca absoluta. Pois, se o fisco tem a
possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não me parece ter
o menor sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor
não pode subsistir. Parece-me elementar que a prova para infirmar a presunção
há de ser produzida por quem tem interesse para tanto. No caso, o contribuinte.”
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. A Fazenda Pública
cabe tomar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao litigante provar os fatos
modificativos ou extintivos desse direito.
Cumpre reproduzir aqui o disposto no art. 16, III e § 4° do Decreto n° 70.235, de 1972:
“Art 16. A impugnação mencionará:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
......
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Não comprovada as alegações do sujeito passivo, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de efetuar o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância da legislação.
A autoridade lançadora não deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3° do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”.
Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir
o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato,
não tendo repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
DA CONCLUSÃO.
Dessa forma, em face de todo o exposto e tudo o mais que do processo consta, oriento o
voto no sentido de julgar a IMPUGNAÇAO PROCEDENTE EM PARTE, mantendo ~o
valor de R$ 444.588,45 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL,
QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
a título de Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios de 2004, 2005 e 2006, anos-
calendários de 2003, 2004 e 2005, a serem cobrados acrescidos da taxa de juros SELIC
e reduzindo a multa de ofício de 'll2,5% (ce to e doze vírgula cinco por cento) para 75%
(setenta e cinco por cento).
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Para além do exposto, a fim de caracterizar a omissão, o auditor-fiscal deve
intimar previamente o titular e os eventuais co-titulares da conta para comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias. Deve
também excluir as transferências realizadas de uma conta para a outra do mesmo titular, para não
tributar duas vezes o mesmo fato gerador, bem como excluir os depósitos ou créditos inferiores a
R$ 12.000,00 se seu somatório não ultrapassar R$ 80.000,00. Além disso, ao buscar o valor
supostamente omitido, deve sempre levar em conta a realidade fática do contribuinte.
Sobre esses pontos, entendo que a decisão recorrida merece pequenos ajustes.
Inicialmente, no tocante ao pleito para a exclusão dos valores inferiores a R$
12.000,00, deve ser aplicado o que prevê a Súmula CARF no 61, no sentido de que "os depósitos
bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
caso de pessoa física”.
No caso concreto, verifica-se, à vista dos valores que se encontram no
Demonstrativo de Apuração (e-fls. 100 e ss), que o somatório dos depósitos/créditos inferiores a
R$ 12.000,00, para o período base 2005, não ultrapassa o limite de R$ 80.000,00 (inc. II do § 3o
do art. 42 da Lei o 9.430/1996). É de se ver:
Jan/05
97.503,66
Fev/05
25.241,98
Mar/05
136.292,69
Abr/05
19.880,00
Mai/05
12.540,00
Jun/05
18.870,50
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

Jul/05
12.758,00
Ago/05
4.170,00
Set/05
2.000,00
Out/0 5
2.100,00
Nov/05
10.000,00
Dez/05
1.500,00
Dessa forma, entendo que deve ser excluído do lançamento o montante de R$
19.770,00 que representa a soma dos depósitos/créditos inferiores a R$ 12.000,00, para o período
base 2005, notadamente os meses de agosto a dezembro, eis que o seu somatório não ultrapassou
o limite de limite de R$ 80.000,00 (inc. II do § 3o do art. 42 da Lei o 9.430/1996).
De outro giro, verifico que, em que pese a decisão recorrida ter atribuído ao
sujeito passivo, 50% dos rendimentos da conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil S/A,
relativos ao período de setembro de 2003 a novembro de 2004, por se tratar de conta conjunta
com ILADIS MARVEL BEHR, entendo que o procedimento correto é a exclusão total do valor
lançado, eis que não há nos autos, comprovação no sentido de que a cotitular tenha sido intimada
para comprovar a origem dos recursos depositados na referida conta.
A propósito, o Relatório de Diligência de e-fls. 431/432 apontou que “o resultado
das diligências efetuadas revela não terem sido encontrados indícios nem comprovações de que a
Sra Iladis Marvel Behr tenha sido intimada a prestar esclarecimentos sobre a movimentação
bancária realizada através da conta corrente no 29.853-0, do Banco do Brasil S.A”.
Nesse sentido, entendo ser aplicável a Súmula CARF n° 29, in verbis:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Dessa forma, nos termos da Súmula CARF n° 29, entendo que deve ser excluído
do lançamento acerca da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, os valores referentes à conta n° 29.853-0, do Banco do Brasil S/A,
relativos ao período de setembro de 2003 a novembro de 2004, mantida em conjunto com
ILADIS MARVEL BEHR, eis que, em se tratando de conta conjunta, a co-titular não fora
intimada.
Resumidamente, mantenho a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, para fins de comprovação da omissão de rendimentos. Entretanto, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de que seja excluído do lançamento acerca da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.027 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.000436/2008-95

(i) O montante de R$ 19.770,00 que representa a soma dos depósitos/créditos
inferiores a R$ 12.000,00, para o período base 2005, notadamente os meses de agosto a
dezembro, eis que o seu somatório não ultrapassou o limite de limite de R$ 80.000,00 (inc. II do
§ 3o do art. 42 da Lei o 9.430/1996);
(ii) Os valores referentes à conta n° 29.853-0, do Banco do Brasil S/A, relativos
ao período de setembro de 2003 a novembro de 2004, mantida em conjunto com ILADIS
MARVEL BEHR, eis que, em se tratando de conta conjunta, a co-titular não fora intimada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja excluído do
lançamento acerca da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada: (i) O montante de R$ 19.770,00 que representa a soma dos depósitos/créditos
inferiores a R$ 12.000,00, para o período base 2005, notadamente os meses de agosto a
dezembro, eis que o seu somatório não ultrapassou o limite de limite de R$ 80.000,00 (inc. II do
§ 3o do art. 42 da Lei o 9.430/1996); (ii) Os valores referentes à conta n° 29.853-0, do Banco do
Brasil S/A, relativos ao período de setembro de 2003 a novembro de 2004, mantida em conjunto
com ILADIS MARVEL BEHR, eis que, em se tratando de conta conjunta, a co-titular não fora
intimada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital